Tribunal: TJES
Processo: 0015256-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015256-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: ADWALTER ANTUNES SANTANA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANO MATERIAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – SOLIDARIEDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art
igo
786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

2.
D
iante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
lavrado por policial que compareceu ao local do acidente
, cujas informações foram corroboradas por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante, já que, na condição de proprietário,
“responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.243.238/SC, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12.02.2019, DJe de 20.02.2019).

3.
À míngua de previsão legal que imponha a necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária, deve o dano material ser dimensionado nas exatas proporções da ordem de serviço e correlatas notas fiscais adunadas aos autos.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra sentença de fls. 135/136-v, da lavra do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão regressiva deduzida em desfavor de ADWALTER ANTUNES SANTANA, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em seu arrazoado recursal (id 7626964), a Apelante aduz que, por força de apólice de seguro, efetuou o pagamento de indenização para cobrir danos materiais decorrentes de acidente de trânsito que teria sido causado pelo Apelado, apurados, após liquidação do sinistro, no valor histórico de R$ 26.847,98 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Inconformada com a improcedência do seu pleito, fundada na compreensão de que as provas colacionadas aos autos não seriam suficientes à demonstração da alegada culpa do Apelado, aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
“
o acidente de trânsito foi causado pelo condutor do veículo de propriedade do Recorrido, haja vista que o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policiais que compareceu ao local do acidente atesta que a colisão ocorreu em um cruzamento no qual havia placa ‘PARE’ na via em que trafegava o condutor do veículo do Recorrido
”
, cuja culpa, em casos que tais,
“
é presumida, não tendo o Recorrido produzido nenhuma prova que pudesse afastar tal presunção, motivo pelo qual a procedência dos pedidos autorais se impõe
”
(id 7626964, fls. 10).

Pugna, pois, pelo provimento do seu recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja a sua pretensão indenizatória julgada procedente, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Conquanto intimado (id 7626970), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (id 7626971).

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra sentença de fls. 135/136-v, da lavra do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão regressiva deduzida em desfavor de ADWALTER ANTUNES SANTANA, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em seu arrazoado recursal (id 7626964), a Apelante aduz que, por força de apólice de seguro, efetuou o pagamento de indenização para cobrir danos materiais decorrentes de acidente de trânsito que teria sido causado pelo Apelado, apurados, após liquidação do sinistro, no valor histórico de R$ 26.847,98 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Inconformada com a improcedência do seu pleito, fundada na compreensão de que as provas colacionadas aos autos não seriam suficientes à demonstração da alegada culpa do Apelado, aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
“
o acidente de trânsito foi causado pelo condutor do veículo de propriedade do Recorrido, haja vista que o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policiais que compareceu ao local do acidente atesta que a colisão ocorreu em um cruzamento no qual havia placa ‘PARE’ na via em que trafegava o condutor do veículo do Recorrido
”
, cuja culpa, em casos que tais,
“
é presumida, não tendo o Recorrido produzido nenhuma prova que pudesse afastar tal presunção, motivo pelo qual a procedência dos pedidos autorais se impõe
”
(id 7626964, fls. 10).

Pugna, pois, pelo provimento do seu recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja a sua pretensão indenizatória julgada procedente, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Conquanto intimado (id 7626970), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (id 7626971).

Pois bem.

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Sabe-se, todavia, que,
“
n
a ação regressiva ajuizada por seguradora com vistas a perceber valores dispendidos com reparos em automóvel segurado, é dela o ônus em evidenciar ter a culpa partido do condutor do outro veículo envolvido no sinistro, sem o que não há como prosperar sua pretensão ressarcitória”
(TJES, Apelação Cível n.º 0011182-78.2016.8.08.0048, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.03.2023).

Na hipótese em apreço, o douto Juízo da causa ponderou não haver sido suficientemente demonstrada a culpa do Apelado, conforme se infere do seguinte excerto do provimento fustigado:

“Feitos tais registros, observa-se que, no caso sub judice, não restou comprovado que o suplicado realizou manobra indevida, hábil a causar o acidente em ela.

Isso porque a seguradora requerente não apresentou qualquer prova além de boletim de ocorrência policial, a fim de demonstrar a apontada culpa do requerido quanto aos danos causados no veículo por ela segurado.

Nos termos do caput, do art. 219 do CCB/02, as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, devendo, pois, serem confrontadas com as demais provas carreadas aos autos.

[...]

No caso em tela, as informações contidas no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito não foram corroboradas pelo conjunto probatório deduzido nestes autos, não sendo, portanto, hábil a demonstrar a culpa exclusiva do demandado para o sinistro em tela.

[...]

Nessa toada, sendo da parte autora o ônus de comprovar as circunstâncias constitutivas de seu direito (art. 373, I, do CPC), para o fim de obter o custeio dos reparos pretendidos, cabia a ela requerer a produção de provas pertinentes à demonstração de suas alegações, no sentido de que o acidente foi ocasionado pelo demandado, o que não ocorreu no caso em tela.” [fls. 135-v/136]

Nota-se, pois, que a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a idoneidade do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito adunado aos autos como meio de prova da culpa atribuída ao Apelado (fls. 31/34).

A propósito, prevalece na jurisprudência desta Corte a compreensão de que
“o Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica”
, razão pela qual
“embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito”
, não havendo de se
“cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.10.2021, Data da Publicação no Diário: 19.10.2021).

Não obstante,
“quando o policial comparece ao local do fato e registra o que observa, consignando os vestígios encontrados, ou mesmo quando colhe as informações dos envolvidos e das testemunhas, há presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, que pode ser infirmada por elementos probatórios em sentido contrário”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008100006199, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relatora Substituta: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.03.2022, Data da Publicação no Diário: 08.04.2022).

Do exame dos autos, verifica-se que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 31/34 foi lavrado por policial que compareceu ao local do sinistro, cujas declarações, como visto, gozam de presunção relativa de veracidade.

Firmada tal premissa, colhe-se do aludido documento o seguinte relato da ocorrência:

“Acionada pelo CIODES, prossegui ao local do sinistro a fim de registrar ocorrência de trânsito envolvendo três veículos. No local informado, mantive contato com os envolvidos: senhora Sonia Maria Dutra da Rosa, proprietária do veículo

Hyundai/HB20 de placas MPL 8405, e o senhor Guilherme Furtado Ramos, condutor do automóvel Chevrolet/Onix de placas PPX 3342. O terceiro veículo envolvido e seu condutor não se encontravam no local. Fui informada que tratava-se do automóvel Fiat/Siena de placas ODG 1797.
Do local do sinistro
: trata-se de um cruzamento entre as ruas Orlando Caliman e [...] Ruy Pinto Bandeira. Aquela, possui sentido único de circulação, com uma faixa de tráfego, pavimento de bloquete, delimitação de estacionamento em paralelo à guia da calçada nos dois lados da via, seta direcional no pavimento ‘siga em frente ou vire à direita’. Esta, também possui sentido único de circulação, uma faixa de tráfego, pavimento de asfalto, delimitação de estacionamento em paralelo à guia da calçada nos dois lados da via, faixa de retenção, faixa de pedestres, inscrição no pavimento ‘pare’ e sinalização vertical com a placa R-1 (pare) e placa R-4B (proibido virar à direita).
Da dinâmica do sinistro
: o senhor Guilherme Ramos declarou que trafegava na Rua Orlando Caliman com o automóvel Chevrolet/Onix e, ao passar pelo cruzamento com a Rua Ruy Pinto Bandeira, teve o automóvel atingido pelo veículo Fiat/Siena que por tal via transitava. Devido à colisão, o automóvel Chevrolet/Onix rodou na via, vindo a atingir o veículo Hyundai/HB20 que estava devidamente estacionado. [...]”

[fls. 31]

Percebe-se, da narrativa oficial, que o veículo segurado pela Apelante, o Chevrolet/Onix de placas PPX-3342, enquanto trafegava
“na via preferencial”
(fls. 32), foi abalroado pelo automóvel de propriedade do Apelado em cruzamento que a este opunha
“faixa de retenção, faixa de pedestres, inscrição no pavimento ‘pare’ e sinalização vertical com a placa R-1 (pare) e placa R-4B (proibido virar à direita)”
(fls. 31).

Tal versão do ocorrido foi corroborada pelo registro fotográfico que acompanhou a contestação do Apelado, segundo o qual o veículo de sua propriedade sofreu impacto frontal ao colidir com a lateral do automóvel segurado pela Apelante, que já se encontrava no centro do cruzamento quando foi atingido (fls. 105/110).

Note-se que o motorista que conduzia o carro do Apelado admitiu, extrajudicialmente, não ter visto o outro veículo se aproximando (fls. 98), o que sugere falta de prudência ao cruzar via preferencial, reforçando a culpa já evidenciada pelos demais elementos de prova documental que instruem os autos.

Noutro giro, o pretenso excesso de velocidade imputado ao condutor do veículo segurado, além de não haver sido comprovado nos autos, não se afigura sequer verossímil, visto que este trafegava por via pavimentada por bloquete quando foi atingido por quem seguia em rua asfaltada, onde a velocidade, de acordo com as regras da experiência comum (artigo 375, do Código de Processo Civil), tende a ser maior, dada a superior regularidade e continuidade da superfície de rolamento.

Posto isso, diante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 31/34, cujas informações foram corroboradas por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante, já que, na condição de proprietário,
“responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.243.238/SC, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12.02.2019, DJe de 20.02.2019).

Ademais, a despeito da resistência oposta pelo Apelado em sua defesa técnica (fls. 87/93), já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, ao apreciar caso similar ao que ora se submete a julgamento, que
“
inexiste previsão legal que estabeleça acerca da necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária
”
(TJES, Apelação cível n.º 5008589-19.2023.8.08.0024, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19.03.2024), motivo pelo qual, à míngua de indício de prova a indicar abusividade nos preços praticados pela Apelante, deve o dano ser dimensionado nas exatas proporções da ordem de serviço e correlatas notas fiscais adunadas aos autos (fls. 61/68).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento a fim de reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial, condenando o Apelado a ressarcir o prejuízo suportado pela Apelante em virtude do acidente de trânsito discutido nos autos, apurado no montante histórico de R$ 26.847,98 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária, pela Taxa SELIC, desde a data do desembolso, isto é, 29.08.2019 (fls. 73), até o efetivo pagamento (Súmulas n.º 43 e 54/STJ).

Por fim, diante da nova feição sucumbencial conferida à lide, condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão virtual: 22-26/07/2024
Voto: Acompanho o eminente Desembargador
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões